Tribunal: TJMT
Processo: 1004427-73.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004427-73.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HALAFF FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 050.429.151-33 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

REVISIONAL

DE

CONTRATO. ARRENDAMENTO

MERCANTIL

(LEASING).

CAPITALIZAÇÃO

MENSAL

DE JUROS.

INEXISTÊNCIA

DE

PREVISÃO

NESSA

MODALIDADE

CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO.

1.

O

cerne

da

controvérsia

reside

na

possibilidade

ou

não

da

cobrança

de capitalização

de

juros

em

contrato

de

arrendamento

mercantil

(Leasing).

2.

Com

efeito,

o

contrato

de

arredamento

mercantil

não

é

financiamento

bancário nem

se

confunde

com

operação

de

compra

e

venda,

pois

envolve

a

locação

do

bem ao

arrendatário,

mediante

a

cobrança

de

seu

preço,

dividido

em

prestações

que correspondem

aos

alugueres,

com

periodicidade

determinada

pelas

partes,

no

qual se

encontram

embutidas

todo

o

custo

operacional

e

o

lucro

do

arrendador.

3. Não

há

no

contrato

de arrendamento mercantil a

incidência

de juros

remuneratórios,

muito

menos

capitalizados,

sendo

certo

que

as parcelas

ajustadas

como

contraprestação

ao

arrendamento não

se confundem

com

parcelas

de

financiamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021